Tribunal: TJES
Processo: 5002760-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002760-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: JULIANE WAGNER GOMES DE OLIVEIRA - WG TRANSPORTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
ANTES D
O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –
ASTREINTES –
DUPLA PENALIZAÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

2.
É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

3.
Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel. Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização, motivo pelo qual deve ser extirpada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para extirpar a multa fixada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, com cópia às fls. 96/97 do evento 7525369, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move o agravante em desfavor de
JULIANE WAGNER GOMES DE OLIVEIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente, porém, determinou que o bem permanecesse na Comarca durante o prazo concedido para purgação da mora, sob pena de multa arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, apresentadas no evento 7525364, em resumo, o credor fiduciário agravante alega que: I) “
a decisão que impede a remoção do bem a ser apreendido sem autorização do juízo de origem, acarreta mais custas a Agravado, e consequentemente mais prejuízos ao Agravante, uma vez que, gerará estadias desnecessárias em estacionamento particular, obstando a recuperação do crédito cedido pelo Agravante, já que o bem não estará em local apropriado de guarda, podendo sofrer graves deteriorações pelo tempo de sua vigilância, e depreciação monetária, acarretando com isso, a irrecuperabilidade do crédito, já que quando o veículo for de fato transferido para o pátio do Agravante, poderá estar em estado de sucata
” (fl. 07); II) “
Aliás, insta salientar que não há motivos plausíveis para não autorizar a remoção do bem da Comarca onde ocorreu a apreensão até a comprovação da efetiva purgação da mora. Por primeiro porque, apesar da letra da lei falar em 05 (cinco) dias, os trâmites processuais podem variar de Tribunal para Tribunal, mesmo depois da informatização. Os 05 (cinco) dias originais podem durar semanas, meses e o bem deteriorando na Comarca da apreensão, sem o abrigo adequado
” (fl. 08); III) “
não existe qualquer dispositivo legal que vede a remoção do veículo buscado e apreendido pelo credor, desde que entregue mediante termo de compromisso de fiel depositário a uma das pessoas indicadas pelo credor, que poderá removê-lo e guardá-lo no lugar que entender mais adequado e sem mais ônus
” (fl. 09); IV) “
há que se ressaltar que a medida liminar é revestida de reversibilidade, quer seja pela purga da mora, dentro do prazo legal, quer seja até mesmo, o que se admite apenas para efeitos de argumentação, por improcedência da presente demanda, já que a lei garante ao Agravado, em caso da venda antecipada do bem, ressarcimento por perdas e danos, correspondente ao valor do bem em espécie
” (fl. 12); V) “
a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado
” (fl. 13).

Reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados em seu patrimônio, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Portanto, em um exame inicial, revela-se pertinente a permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo estipulado legalmente para purgação da mora, não se cogitando de violação aos termos do Decreto-lei nº 911/69.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, que compreende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel.

Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização, motivo pelo qual deve ser extirpada.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para extirpar a multa fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de
JULIANE WAGNER GOMES DE OLIVEIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente, porém determinou que o bem permanecesse na Comarca durante o prazo concedido para purga da mora, sob pena de multa arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que inexistem razões que justifiquem a ordem de manutenção do veículo na comarca e, portanto, a referida determinação deve ser revogada, assim como a multa fixada. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de
astreintes
.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso. Para tanto, reconheceu a pertinência da manutenção do veículo apreendido na comarca durante o prazo estipulado legalmente para purgação da mora. Por outro lado, reconheceu que não é razoável a imposição de multa pelo descumprimento da aludida obrigação de não fazer.

Assim, ao conferir parcial provimento ao agravo de instrumento, o Relator determinou que a multa arbitrada na origem fosse extirpada.

Após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

Como dito,
a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem até transcurso do prazo para pagamento. Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca. Rogando vênia ao entendimento diverso, tenho que, à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. 2. Caso a quitação da dívida perseguida se der dentro do prazo legal, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por perdas e danos. 3.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AG 5006923-55.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 02/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide. A despeito de regularmente concedida pelo Juízo a quo a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428), “a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei". II.
Inexiste no Decreto-Lei nº 911/69 qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo a quo. III. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.
IV. Recurso conhecido e provido, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

(TJES, AG 5005027-74.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Data: 23/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001001-04.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S. A. AGRAVADO: WASHINGTON DA SILVA DO CARMO. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA EM QUE TRAMITA A AÇÃO. 1. - Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, cinco dias após executada a medida liminar de busca e apreensão consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. (Isso, se o devedor fiduciante não exercer a faculdade de, em tal prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem será restituído livre do ônus).
Não há no referido diploma legal previsão de que o bem, uma vez apreendido, deva permanecer em depósito na Comarca em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, sendo, pois, descabida a imposição de tal obrigação ao autor.
2. - Recurso provido.

(TJES, AG 5006745-77.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 10/12/2021)

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e afastar a exigência de determinação de manutençao do veículo na comarca durante o prazo de purga da mora, revogando, via de consequência, a multa arbitrada em caso de descumprimento.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:44:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53954425102024
.